Tribunal: TJDFT
Processo: 0700908-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Inovação recursal. Matéria em que o juizado especial é absolutamente incompetente. Pelo princípio tantum devolutum quantum apelatum, o recurso devolve à instância revisora apenas o exame da matéria que foi objeto de decisão e impugnação na origem, razão por que é imprópria a discussão de questão que não foi trazida pela parte em momento oportuno. O autor pleiteia, no recurso, o reconhecimento de união estável e a declaração do período de duração dela. Não foi apresentada qualquer pretensão em relação a este ponto no juízo de origem, o qual sequer é competente para a matéria (art. 3o. da Lei n. 9.099/1995), de modo que nada pode ser decidido quanto a estes pontos. Impossível a apresentação de tal pedido, em razão da vedação de inovação recursal (art. 103, § 1o. do CPC). Recurso não conhecido neste ponto.
3 – Ação de cobrança. Apropriação indébita. O autor afirma ser credor da ré, com quem foi casado por sete anos (2011 a 2018) e diz ter, em 2019, indicado a conta da ré para recebimento de um crédito de R$ 13.610,34 de uma instituição de ensino para que lhe fosse repassado, e que a ré não o repassou. Tal crédito seria referente a contrato de 2006 rescindido com a instituição. Não obstante as alegações do autor, não há demonstração de recebimento da referida quantia pela ré. O documento de ID. 23738333, por si só, não comprova o crédito, tampouco a obrigação da ré de promover o repasse ao autor, de modo que não resta demonstrado o direito ao pagamento pleiteado. Nesse quadro, não há respaldo para a condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

J